Tribunal: TJES
Processo: 0000251-06.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-06.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FILIPE NEVES NERY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, com absolvição da causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei, pleiteando o reconhecimento da confissão espontânea, aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se incide a atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser abrandado; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) analisar o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão parcial do réu, limitada à posse de arma e dissociada do crime de tráfico pelo qual foi condenado, não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4. A redução da pena abaixo do mínimo legal é vedada, nos termos da Súmula 231 do STJ.

5. A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não verificados no caso concreto.

6. A apreensão de armas de fogo e munições, inclusive de uso restrito e com numeração raspada, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a condição de traficante eventual.

7. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do tráfico privilegiado quando o delito é praticado em contexto de posse de arma ou munição.

8. O regime inicial semiaberto é adequado à pena aplicada, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, em razão da quantidade da pena aplicada, superior a 4 anos.

10. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito.

11. O fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual autoriza a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que mantidos os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A confissão parcial que não abrange o delito objeto da condenação não autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea. 2. A apreensão de armas e munições em contexto de tráfico de drogas evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o tráfico privilegiado. 3. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os fundamentos cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg nos EDcl no HC 895.639/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 892.407/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 06.03.2024; TJES, APCr 0007088-19.2022.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000251-06.2025.8.08.0014

APELANTE: MATHEUS FILIPE NEVES NERY

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MATHEUS FILIPE NEVES NERY

contra a r. sentença de ID 18765170, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em razões recursais (ID 18765185), a defesa requer, em síntese,
(i)
o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo;
(ii)
a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Além disso, pleiteia
(iii)
a fixação de regime inicial mais brando;
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim,
(v)
o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18765189, pelo
conhecimento
parcial
e
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria, ao ID 19320651, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Narra a denúncia, em síntese (ID 18764781):

“[...] No dia 05 de abril de 2025, por volta das 01h42min, na Escadaria Pompeu Bento, bairro São Vicente, nesta Comarca, MATHEUS FILIPE NEVES NERY, ora denunciado, trazia consigo, para posterior venda e consumo de terceiros, 20 (vinte) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, no mesmo contexto fático temporal, o denunciado realizava tráfico de drogas com emprego de armas de fogo.

Na data mencionada, durante incursão nas escadarias do Bairro São Vicente, policiais militares visualizaram um indivíduo que aparentava estar com uma arma de fogo na cintura. Ao perceber a chegada da equipe, o indivíduo empreendeu fuga.

Infere-se que, em meio a fuga, os policiais observaram que o indivíduo retirou um objeto de sua cintura e o jogou sobre um muro que dá acesso a um terreno. Nesse contexto, os agentes deram voz de abordagem ao indivíduo, que foi identificado como MATHEUS FILIPE NEVES NERY.

No decorrer das buscas pessoais, foi encontrado no bolso de sua jaqueta 01 (um) carregador de pistola calibre .25 carregado com 08 (oito) munições intactas, além de 01 (um) coldre de material similar a couro em sua cintura.

Após, durante buscas no local em que o denunciado jogou um objeto, os policiais encontraram 01 (uma) pistola calibre 6.35mm carregada com 07 (sete) munições intactas, 01 (uma) pistola calibre 9mm, com numeração RASPADA, carregada com 15 (quinze) munições e 20 (vinte) pedras de crack embaladas.

Registra-se que MATHEUS é faccionado a “Tropa do Urso”.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 12/13), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 16), Auto de Constatação Provisório de Natureza Entorpecente (fl. 14), Boletim Unificado nº 57685770 (fls. 18/23), Relatório Final (fls. 43/50) - todos do id 68080731 –, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, o denunciado MATHEUS FILIPE NEVES NERY incorreu nas sanções do
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da Confissão Espontânea.

Na segunda fase da dosimetria, o requerente pugna pela incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a posse da arma, mas negou integralmente a prática do tráfico de drogas.

Nessa linha, mostra-se incabível a incidência da forma qualificada nesse ponto, considerando que a condenação recaiu justamente sobre o delito do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Adicionalmente, em respeito à Súmula nº 231 do STJ, também se mostra inviável a redução aquém do mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão.

I
I
.
D
o Reconhecimento do Tráfico Privilegiado.

Ato contínuo, a defesa insurge-se acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conhecida como “
tráfico privilegiado
”.

Como é cediço, para aplicação do
tráfico privilegiado
, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese, a r. sentença indeferiu o benefício mediante fundamentação idônea. A conclusão merece ser mantida, uma vez que aponta indícios de dedicação a atividades criminosas, evidenciados “
pela intensa prática de tráfico, aliadas à apreensão de significativo arsenal bélico
”. Vejamos:

“(...) No que se refere à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sua incidência está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso concreto, contudo, o acusado não faz jus ao referido benefício. A análise do conjunto probatório evidencia que ele se dedicava à atividade criminosa, circunstância que afasta, por si só, a incidência da minorante.
Tal conclusão decorre não apenas da natureza do entorpecente apreendido, cujo potencial lesivo é reconhecidamente elevado, mas, sobretudo, das circunstâncias da prisão, ocorrida em local conhecido pela intensa prática de tráfico, aliadas à apreensão de significativo arsenal bélico, composto por um carregador de pistola calibre .25, municiado com 08 (oito) munições intactas, uma pistola calibre 6,35mm, municiada com 07 (sete) munições intactas, e uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, municiada com 15 (quinze) munições.

(...)

Diante disso, nego a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no referido dispositivo legal.

Noutro giro, o Ministério Público, pugnou, ainda, pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, diante da apreensão das referidas armas de fogo no mesmo contexto fático dos entorpecentes, todas em perfeitas condições de funcionamento, conforme atestado no Laudo Pericial do Instituto de Criminalística (Id 83127605).

Todavia, considerando que essas mesmas circunstâncias já foram valoradas para afastar a incidência do tráfico privilegiado, e a fim de evitar bis in idem, deixo de reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.
(...)”
-
destaquei.

Destaco que o benefício do § 4º destina-se ao traficante eventual, e não àquele que demonstra maior periculosidade ou inserção na estrutura criminosa.

Isto é, a apreensão de um carregador de pistola calibre .25, municiado com 08 (oito) munições intactas, uma pistola calibre 6,35mm, municiada com 07 (sete) munições intactas, e uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, municiada com 15 (quinze) munições, em posse do apelante, constitui fundamento idôneo e suficiente para demonstrar que o mesmo não se tratava de traficante eventual, mas sim de um indivíduo com periculosidade acentuada e que se dedicava a atividades criminosas, o que obsta a concessão do privilégio. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o réu se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se o fato de o acusado encontrar-se na posse de munição, o que levou a sua condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 895.639/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024) – destaquei.

_______________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO CORRETAMENTE FIXADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
III – Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições.
Precedentes. In casu, o paciente foi condenado nesses autos pela prática do delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, haja vista a posse irregular de 07 (sete) munições calibre 380 intactas e 06 (seis) munições calibre 38 intactas. (...) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 892.407/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024) – destaquei.

Diante dessa premissa, mantenho incólume a sentença neste ponto.

No tocante ao regime estabelecido, mantenho o
semiaberto
, conforme a previsão do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado ao
quantum
de pena aplicado (art. 44, I, do CP).

I
I
I
.

D
o

Direito de Recorrer em Liberdade.

Superadas tais questões, a defesa do recorrente postula a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que tal requisição não merece acolhimento, visto que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade na sentença condenatória, justamente por persistirem os motivos que ensejaram a sua segregação cautelar.

Com efeito, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito, que evidencia a periculosidade da agente.

Aliás, é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do réu após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024) – destaquei.

No mesmo sentido, vem este egrégio Tribunal se posicionando:

[...] 1. A materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, qualificado pelo emprego de arma de fogo, estão fartamente comprovadas nos autos, pelo boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, auto de restituição, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, e laudo pericial, bem como pelas declarações da vítima, que esclareceu ter sido obrigada a dirigir seu veículo, em alta velocidade, sob a mira de um revólver. (...) 7. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, posto que a condenação foi superior a 04 (quatro) anos, e os crimes foram cometidos mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal). 8.
Incabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao réu, para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, à razão mínima.

(TJES; APCr 0007088-19.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 11/04/2024) - destaquei.

Dessa forma, tendo o apelante respondido ao processo custodiado, e subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, agora reforçados pela sentença condenatória, a manutenção da segregação é medida que se impõe, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.